Tribunal: TJDFT
Processo: 0748894-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO EM SEGUNDO GRAU APÓS DESCLASSIFICAÇÃO. NOVA CONFIGURAÇÃO DA PENA MÍNIMA. RECUSA MINISTERIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA SEM ATRIBUIÇÃO FUNCIONAL. ATO INVÁLIDO. INAPLICABILIDADE DA PRECLUSÃO. RESTABELECIMENTO DO RITO DO ART. 28-A DO CPP. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, no qual se reconheceu em apelação a minorante do tráfico privilegiado, tornando a pena mínima compatível com o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O paciente pleiteia a análise do benefício pelo Promotor de Justiça com atribuição em 1a instância, alegando ilegalidade na recusa manifestada pela Procuradoria de Justiça em 2o grau, que afirmou estar a pretensão preclusa. O pedido busca a anulação da recusa, a remessa dos autos à origem e a suspensão do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa ao ANPP feita pela Procuradoria de Justiça em segunda instância possui validade jurídica para fins do procedimento previsto no art. 28-A, § 14, do CPP; e, (ii) estabelecer se há preclusão do direito de análise do ANPP diante da superveniência de nova tipificação jurídica que tornou o benefício possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recusa do ANPP deve provir do Promotor de Justiça de 1o grau, órgão com atribuição originária para oferecer, deixar de oferecer e fundamentar a não propositura do acordo; manifestações de 2o grau não substituem o promotor natural e são inválidas para fins do art. 28-A, § 14, do CPP.
4. A recusa emitida pela Procuradoria de Justiça impede o funcionamento do mecanismo de revisão interna previsto em lei, porque o Procurador-Geral só pode revisar ato praticado pelo membro competente.
5. O reconhecimento do tráfico privilegiado em grau recursal constitui fato jurídico novo que gera pela primeira vez a possibilidade legal do ANPP, afastando qualquer preclusão, conforme aplicação do princípio da actio nata.
6. A lógica da preclusão é incompatível com a criação superveniente do direito, sendo inviável exigir que a defesa postulasse benefício impossível antes da mudança do enquadramento jurídico.
7. A recusa baseada em “preclusão” viola o devido processo legal e pode configurar reformatio in pejus indireta, porque prejudica o acusado em razão de imputação mais gravosa posteriormente corrigida.
8. A jurisprudência do STF (HC 185.913/DF; HC 194.677) e do STJ admite o oferecimento do ANPP após sentença ou acórdão, até o trânsito em julgado, especialmente quando houver desclassificação ou modificação do tipo penal.
9. Admitir a recusa de 2o grau como válida geraria concentração indevida de poder decisório na Procuradoria de Justiça, violaria o princípio do promotor natural e distorceria a estrutura funcional do Ministério Público.
10. A remessa dos autos ao juízo de origem restabelece o rito correto, respeita a competência funcional e garante o controle interno previsto no art. 28-A, § 14, do CPP, evitando constrangimento ilegal que afeta a liberdade de locomoção do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem concedida. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 28-A e §14; Lei no 11.343/06, art. 33, §4o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 185.913/DF; STF, HC 194.677; STJ, AgRg no REsp 2.098.985/SC; STJ, AgRg no REsp 2.062.065/MG; STJ, AgRg no HC 888.473/SC.